Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-22.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022276-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELI MAYARA PAVAO NUNES - CPF: 027.801.412-71 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO.PRELIMINAR REJEITADA.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS F
ATOS. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o
direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando o objeto da prova for documento e es te

não

foi

impugnado
pela
parte

adversa
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
não

impugnados

especificamente
,
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática d
olosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
. A
parte

reclamante

afirma
que
não

conhecia

a

existência
do
débito
, mas
a

apresentação
de
contrato

assinado
,
fat
uras
com
demonstração
de
pagamentos
, de
compras

realizadas

por

cartão
de
crédito
, inclusive a
tentativa
de
negociação
do
débito

pelo

chat
da
parte

recorrida
,
demostra

a

alteração
da
verdade
dos
fatos
.

4.
Não havendo
ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o e
xame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão
em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor
da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022276-22.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

F
RANCIELI MAYARA PAVAO NUNES

Recorrido
:
BANCO DO BR
ASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FRANCIELI MAYARA PAVAO NUNES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL
S.A..

Sentença

proferida
no ID180278674/PJe2.
Concluiu
que a
parte

reclamada

juntou

contrato

devidamente

assinado
e
diversos

extrato
s

bancários
,
sustentando
que a
Reclamada
fez
uso
do
cartão
de
crédito
OUROCARD ELO
mais
e a
parte

reclamante

deixou
de
apresentar

impugnação
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a
parte

reclamante
à
pena
de
litigância
de
má-fé
no valor
eq
uivalente
a 5% do valor da causa.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180278676/PJe2.
Sustentou
que: é
imprescindível
que
haja

a

apresentação
de
contrato

realizado
entre as partes, pois as
Telas

apresentadas
pela
Recorrida

não

servem
para
provar

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes
por

serem
de
caráter
unilateral e
apócrifos
; a
reclamante

juntou

documentos
,
onde

consta

informação
de que tais
débitos

foram

lançados
no
rol
de
maus

pagadores
. Assim, a
declaração
de
inexistência
de
débitos

demonstra
a
pratica
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
;
impugna

a

assinatura

constante
no
contrato
para
demostrar
que
não

foi

realizada
pela
parte

recorrente
,
havendo
a
necessidade
que
seja

declarada

a

incompetência
dos
Juizados
Espe
cial
Cíveis
,
em

relação
à
complexidade
da
matéria
,;

foi

demostrado
o
ato

ilícito

praticado
pela
parte

recorrida
,
passível
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELA
TOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

compl
exidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECE
SSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
ape
nas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RM
S 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
an
álise
, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
contrato

foi

efetivamente

assinada
pela
parte

reclamante
, visto que
não

houve

impugnação
da
parte

contrária
.

Importante

consignar
que
ao

tentar

demostra
que as
assinaturas

são

diferentes
, o que
não

vislumbro
,
posto
que
são

idênticas

ainda

há

nos
autos
faturas
de
compras

realizadas
,
compras

parceladas
e
pagas

por

cartão
de
crédito
, inclusive a
tentativa
de
negociação
do
débito

pelo
chat d
a
parte

recorrida
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de p rovar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, d
o CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituiç
ão

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação

de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

I
nominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

faturas
, conversa
pelo
chat
da
recorrida
,
cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
,
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
e
telas
de
sistemas
(ID 180278668, 180278667, 180278666, 180278665, /
PJe
2
).

Apesar
que no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

grafotécn
ica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
com
caracteristicas

diferenciativas
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificament
e

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR AL
AERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relat
or: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstra
da
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Embora
esses
documentos

possam
ser
considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Imperioso

destacar

que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO.
(...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apr
esentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação v ia biometria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonst
rada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Ca
rreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

con
duta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribun
al de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite

do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Q
UARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta
hipótese

encontra
-se
devidamente

c
aracterizada

nos
autos, visto que se a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
.

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além

dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Ademais
, presume-se
também
o interesse
malicioso
da
parte

reclamante
, pois
tinha
pleno
conhecimento
da
relação

jurídica
,
conforme

os

documento

juntados

em

contestação
, inclusive com
faturas
e
c
ompras

parceladas
e
já

pagas
, conversa
pelo
chat da
recorrida
,
cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
,
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
e
telas
de
sistemas
(ID 180278668, 180278667, 180278666, 180278665, /PJe2)

Por
estas

razões
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade

civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamen
to
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
D
ireito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023